Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-35.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Crime de trânsito Direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena. Incabível. Réu reincidente. Vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal não constatados – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente –

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Crime de trânsito Direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena. Incabível. Réu reincidente. Vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal não constatados – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MARCELO PEREIRA BUENO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No 22835
Embargos de Declaração no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Marcelo Pereira Bueno
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarulhos
Embargos de Declaração Apelação Crime de trânsito
Direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez
ao volante. Fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento de pena. Incabível. Réu reincidente. Vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal não
constatados
Razões do inconformismo que denotam
intenção de rediscutir a matéria Nítido caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Pereira
Bueno contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, deram parcial provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, assim ementado:
“Apelação. Crime de trânsito Direção de veículo automotor sem habilitação e
embriaguez ao volante. Crimes autônomos. Inaplicabilidade do princípio da
consunção. Pretensão à reforma na dosimetria da pena Redução da fração
aplicada na primeira fase para o crime previsto no artigo 306 do CTB.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea Possibilidade Precedentes Fixação de regime mais brando para o
início do cumprimento de pena Incabível Recurso parcialmente provido.”.
Em suas razões, o embargante requereu o acolhimento do recurso
para que fossem sanados vícios existentes no julgado, consistentes em contradições e
omissões no tocante à fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de
pena. Subsidiariamente, prequestionou toda a matéria ventilada nos autos, para
possível interposição de recurso perante as instâncias superiores.
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem observar os preceitos expressos
no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em
comento.
Na hipótese em tela, o próprio embargante aduz, expressamente,
que o recurso visa o prequestionamento, apontando contradição e omissão do aresto
que, aliás, já foi objeto de questionamento quando da apreciação do recurso de
Apelação, tendo sido devidamente rechaçada a alegação.
A pretensão de prequestionamento deve ser aventada quando o
julgador não adota um entendimento explícito acerca da matéria arguida, o que não
se vislumbra no presente caso; prequestionar não se trata de interpretar texto legal ou
examinar julgados, e sim se pronunciar sobre as questões pertinentes suscitadas.
Assim é que se diz prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela. No caso, com meridiana clareza se
verifica que o aresto se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser
prequestionado.
Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a
matéria posta nos autos, o que não se sustenta, considerando-se que eventual
equívoco ou desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de
recorribilidade, conforme dispõe o indigitado art. 619 do Código de Processo Penal.
Ressalve-se que restou consignado no V. Acórdão embargado a
impossibilidade de se fixar regime mais brando para o início de cumprimento de
pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência ostentadas pelo réu, ou seja,
em total consonância com o disposto no artigo 33 do Código Penal.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO
FORMAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE

DE
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA
SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATA DE
PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO A
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO
CONCURSO
FORMAL.
NÚMERO
DE
DELITOS
COMETIDOS.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
4
FUNDAMENTAÇÃO
DO
REGIME
MAIS
GRAVOSO
QUE
SE
ALICERÇOU NA QUANTIDADE DA PENA E NA REINCIDÊNCIA DO
PACIENTE.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO REDUZIRIA A PENA
PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO
COM BASE NA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL
APROVEITAMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
7. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código
Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos
pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a
reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da
dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais
gravoso.
(...)
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 430716/SP HABEAS CORPUS2017/0333092-0; Ministro Relator:
Reynaldo Soares da Fonseca; Turma Julgadora: Quinta Turma; DJe 29/06/2018)
No mais, conforme pacífico entendimento firmado no Colendo
Supremo Tribunal Federal, o Estado-Juiz não é obrigado a apreciar e refutar
analiticamente cada argumento ventilado pelas partes, um a um, bastando que
exponha coesa e claramente as razões pelas quais se decidiu neste ou naquele sentido
para que se cumpra o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(CF, art. 93, IX) consoante AI no 791.292 QO-RG/PE, de relatoria do i. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, DJe de 12.08.2010, Plenário do STF.
Conclui-se que os alegados vícios se tratam de descontentamento
sobre a manutenção do édito condenatório, não merecendo, pois, prosperar,
porquanto foram examinados com acuidade os fatos trazidos à baila; o mero
inconformismo quanto ao resultado do julgamento não constitui supedâneo para o
oferecimento de embargos declaratórios.
Logo, os embargos merecem ser rejeitados, pois o Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001415-35.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
5
recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de
Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já
apreciada pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes Embargos
de Declaração.
Cláudio Marques - relator